Tribunal: CARF
Processo: 10242.720410/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF n° 2).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N° 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O caput do art. 19 da Lei n° 3.470, de 1958, na redação da MP n° 2.158-35, de 2001, veicula uma alternativa: a autoridade lançadora pode constituir de imediato o crédito tributário e intimar o contribuinte para o pagamento, inclusive com respaldo na Súmula CARF n° 46; ou, não tendo condições de efetuar o imediato lançamento, a autoridade intima o contribuinte para apresentar informações e documentos necessários ao procedimento fiscal.
CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. SÚMULA CARF N° 32. SÚMULA CARF N° 239.
A presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Apenas a identificação da fonte dos créditos é medida insuficiente para a comprovação da origem, sendo necessária não apenas a identificação da procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências de modo a comprovar de forma individualizada as origens dos depósitos bancários e nem provar as alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10242.720410/2014-95
ACÓRDÃO
2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILTON DONIZETE BRANDINO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF n° 2).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N° 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O caput do art. 19 da Lei n° 3.470, de 1958, na redação da MP n° 2.158-35,
de 2001, veicula uma alternativa: a autoridade lançadora pode constituir
de imediato o crédito tributário e intimar o contribuinte para o pagamento,
inclusive com respaldo na Súmula CARF n° 46; ou, não tendo condições de
efetuar o imediato lançamento, a autoridade intima o contribuinte para
apresentar informações e documentos necessários ao procedimento fiscal.
CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. SÚMULA CARF
N° 32. SÚMULA CARF N° 239.
A presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não
comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Apenas a
identificação da fonte dos créditos é medida insuficiente para a
comprovação da origem, sendo necessária não apenas a identificação da
procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no âmbito
da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar
que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que
já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com
documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar
diligências de modo a comprovar de forma individualizada as origens dos
depósitos bancários e nem provar as alegações do contribuinte, sob pena
de se negar vigência à presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e
de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a
reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nunez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto integral) e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 607/642) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 562/598) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 03/10),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2011, por omissão de
rendimentos da atividade rural (Infração 0001; rendimento de R$ 447.389,01), glosa de despesa
da atividade rural não comprovada (Infração 0002, despesa de R$ 7.021,42) e omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada (Infração 0003,
rendimento de R$ 3.025.397,62). O lançamento foi cientificado em 09/01/2015 (e-fls. 476). O
Relatório Fiscal consta das e-fls. 11/33.
Na impugnação (e-fls. 482/515), foram abordados, ainda que sem necessariamente
nomeá-los de tal forma, os seguintes capítulos:
(a) Sobrestamento dos autos.
(b) Ilegitimidade ativa ad causam do auditor-fiscal autuante.
(c) Vícios insanáveis no procedimento fiscal.
(d) Indícios frágeis sem provas. Impugnação aos argumentos fiscais. Jurisprudência.
Despesa à menor e Boa fé. Provas da atividade de intermediário na compra e
venda de gado, a lucrar 7%. Margem de lucro da atividade rural. Depósitos
bancários. Verdade material.
(e) Multa de ofício.
(f) Obrigação de determinar recolhimento antes da constituição do crédito. Falta de
notificação preliminar para sanar irregularidades. Devido processo legal e
princípios. Presunção da inocência.
(g) Representação Fiscal para Fins Penais.
(h) Provas. Diligência e perícia.
(i) Intimações.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 562/598):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
SIGILO FISCAL.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
4
Não configura violação de sigilo a prestação de informações pelas instituições
financeiras, que estas estão obrigadas, dentro de parâmetros estipulados, a dar à
Administração Tributária da União acerca da movimentação financeira dos
usuários dos seus serviços. As informações permanecem sob sigilo fiscal
consoante dispõe a Lei Complementar n.o 105/2001.
Assim como os funcionários das instituições financeiras, os servidores públicos
fazendários também estão sujeitos ao dever de resguardar as informações
apuradas, não só em virtude do sigilo bancário, mas em função de um manto
maior, que é o sigilo fiscal.
PROCEDIMENTO DE REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO -MALHA FISCAL X AÇÃO
FISCAL EXTERNA.
Para infrações à legislação do imposto de renda pessoa física detectadas por
Auditor Fiscal em procedimento fiscalizatório externo, com emissão de Mandado
de Procedimento Fiscal - MPF, correta a utilização do instrumento para
constituição do crédito denominado auto de infração.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral,
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes, nos termos do inciso LV do artigo 5o da CF/1988.
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu
sentido mais amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio.
A ação fiscal é uma fase oficiosa / investigativa em que não há litígio, não há
contraditório e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco,
independentemente da participação do sujeito passivo.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. DISTINÇÃO.
Enquanto a prescrição refere-se à perda do direito da ação de cobrança do crédito
tributário lançado, a decadência corresponde a perda do direito pela autoridade
administrativa de constituir o crédito tributário.
No processo administrativo fiscal não se inicia a contagem do prazo prescricional
enquanto estiver suspensa a exigibilidade do crédito tributário em razão de
apresentação de impugnação ou recurso, pendentes de julgamento.
No lançamento do imposto de renda das pessoas físicas nos casos em que o
contribuinte entrega a declaração de ajuste anual e efetua o recolhimento do
saldo de imposto a pagar, este tem a natureza jurídica de lançamento por
homologação, e o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o previsto
pelo art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
5
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN tampouco dos
artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e não se verificando outro vício insanável
no lançamento, não há que se falar em nulidade, quer do lançamento, quer do
procedimento fiscal que lhe deu origem, quer do instrumento que formalizou a
exigência fiscal.
Não há nulidade do lançamento fiscal quando restar caracterizado a inexistência
de qualquer prejuízo ao contribuinte, seja porque a descrição das infrações e as
disposições legais infringidas contidas no anexo Relatório Fiscal lhe possibilita
ampla defesa, seja porque a impugnação apresentada revela que este tem pleno
conhecimento das infrações que lhe foram imputadas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1o de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos mantidos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
CONTA CORRENTE. CO-TITULARIDADE. Não existindo nos autos quaisquer provas
da existência de co-titularidade nas contas correntes que foram objeto de
procedimento fiscalizatório, inaplicável o disposto na súmula n.o 29 do CARF.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
DECLARADAS EM LIVRO CAIXA.
Os rendimentos da atividade rural, por estarem sujeitos a uma tributação mais
benigna, devem ser comprovados mediante os documentos usualmente utilizados
e em conformidade com os requisitos estabelecidos na legislação pertinente. Os
documentos hábeis para tal comprovação são a nota fiscal do produtor, a nota
fiscal de entrada, a nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e
demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais, conforme dispõe
o art. 61, §5o, do RIR/99.
Nos termos do §3o do art. 62 do RIR/99, as despesas relativas à aquisições de
bens a prazo são dedutíveis nas datas dos respectivos pagamentos realizados.
DILIGÊNCIA FISCAL. CABIMENTO.
A diligência fiscal deve ser determinada pela autoridade julgadora, de ofício ou a
requerimento do impugnante, quando entendê-la necessária.
Não é incumbência do Fisco produzir provas em favor do contribuinte.
Deficiências da defesa na apresentação de provas não implica na necessidade de
realização de diligência com o objetivo de produzir essas mesmas provas.
PROTESTO POR PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
Regra geral, toda prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito do interessado fazê-lo em momento processual diverso.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
6
Inteligência dos artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquele
objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Inteligência do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. ARGUIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
A multa de 75% prescrita no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável
sempre nos lançamentos de ofício realizados pela Fiscalização da Receita Federal
do Brasil.
A vedação ao confisco insculpida na Carta Magna é dirigida ao legislador
ordinário, que o deve considerar quando da elaboração das disposições
normativas, e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Por determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam
endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, impossível o
endereçamento das intimações ao procurador do contribuinte.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
No endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil na internet são fornecidas
todas as informações necessárias para a interposição de recurso voluntário pelo
contribuinte ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 30/11/2015 (e-fls. 599 e 602) e o recurso voluntário
(e-fls. 607/642) interposto em 10/12/2015 (e-fls. 605), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 30/11/2015, o recurso é tempestivo e tem efeito
suspensivo ativo.
(b) Incompetência da autoridade julgadora de primeira instância. Em face do art.
25, I, a, do Decreto n° 70.235, de 1972, apenas o Delegado Fazendário é
competente para exarar e relatar decisório, havendo ilegalidade.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
7
(c) Nulidade do Acórdão. Diante da falta de análise do pedido de diligência/perícia,
há motivação deficiente, situação que se confunde com não fundamentação e
gera improcedência do Acórdão de Impugnação.
(d) Sobrestamento dos autos. Mesmo tentando colaborar com o processo
fiscalizatório, justificando o que nas intimações fiscais não era possível cumprir,
o contribuinte foi surpreendido com o lançamento fiscal lastreado inclusive em
quebra de sigilo bancário; sendo a matéria objeto de repercussão geral, há que
se sobrestar o feito até julgamento do RE 601.314.
(e) Ilegitimidade ativa ad causam do auditor-fiscal autuante. O auditor-fiscal
autuante não era competente para fiscalizar e tampouco autuar/notificar, uma
vez que tal atribuição é do chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil encarregado da formalização da exigência, não havendo
demonstração de delegação de competência (M.P.F.) e não está clara a
motivação que ensejou (indícios a serem averiguados), assim como a
autoridade que determinou a deflagração do procedimento fiscal, sendo a
ilegitimidade ativa patente (Decreto n° 7.574, de 2011, arts. 12, I, e 31, II e
parágrafo único; e Súmula CARF n° 21).
(f) Vícios insanáveis no procedimento fiscal. Da forma que está o procedimento
fiscal, encontra-se atolado em vícios formais, confuso - num momento alega que
o contribuinte apresentou movimentação bancária, noutro que o contribuinte
omitiu-os; no fechamento do raciocínio demonstra na planilha("infrações") ao
invés de Imposto Devido. Não esboça por cálculo simples como chegou ao valor
de "infrações" constante na planilha fls.29. Aponta o valor bruto da
movimentação bancária, supostamente omitida de R$3.347.808,05 e não detalha
como chegou ao valor de R$953.625,00 Imposto devido. Óbvio que o valor
movimentado em conta não pode ser considerado como base de cálculo para o
imposto devido, há que haver margem de lucro. Via consequência, dificultando
totalmente a articulação defensiva, afinal, houve justificativas do recorrente,
referindo-se a situações que envolveram diversos valores em reais e o exercício
de 2011. Decorre daí a dificuldade em promover a peça impugnatória defensiva;
tornando insanáveis tais erros (descrições, não demonstração margem de lucro
para base cálculo imposto devido, falta detalhamento planilha do crédito
tributário), impondo-se a improcedência do Auto de Infração pela declaração da
nulidade de pleno direito (CPC, art. 267, VI; CPP, art. 564, II).
(g) Indícios frágeis sem provas. Impugnação aos argumentos fiscais. Jurisprudência.
Não se trata de empresa ou agropecuária, mas de pessoa física a proceder
movimentação em conta corrente familiar a servir à subsistência diária de todos
os membros da família (esposa e parentes), mas não se intimou o contribuinte
acerca da cotitularidade, não sendo observada a Súmula CARF n° 29. Argumentos
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
8
da fiscalização (itens 2.16, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, e 3.3.2 do Relatório Fiscal) apenas
revelam dificuldades financeiras no ano de 2011. Despesa a menor e Boa fé. Não
poderia lançar o que o fiscal aponta "a despesa correta a ser escriturada, com
relação ao veículo, em 2011, é de R$90.978,58", pois estaria simulando uma
situação irreal, já que não conseguiu pagar os R$90.978,58 previstos na cédula
contratual. Logo, o lançamento à menor da despesa de R$90.978,58 deve ser
reputado como de boa-fé e mesmo se tivesse lançado tal valor na DIRPF, o
resultado seria favorável, já que tal valor seria abatido do resultado das receitas.
Ademais, na dúvida deveria a fiscalização ter solicitado maiores informações ao
Banco, o que não ocorreu. Provas da atividade de intermediário na compra e
venda de gado, a lucrar aproximadamente 7%. O contribuinte apresentou várias
justificativas não aceitas reportando transações de fato ao atuar como mero
intermediário na compra e venda de gado, tendo esclarecido que na medida em
que recebia repassava para terceiros. Lamentavelmente, as repostas aos Termos
de Intimação, tais documentos, não compuseram o dossiê dos procedimentos
fiscais (entregue ao recorrente para a promoção da defesa) e não houve sequer
razões da não aceitação da alegativa do contribuinte. As pessoas que
apresentaram em várias justificativas, restava claro a situação de fato e de
direito das meras intermediações nas transações de gado, mas ainda assim não
houve intimação ou diligência junto aos mesmos para aclarar o verdadeiro ganho
do recorrente. No Anexo II - "DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
CONFECCIONADO PELA FISCALIZAÇÃO (CONTRIBUINTE FOI INTIMADO A FAZER NÃO
O FEZ)", a fiscalização especifica receita total de R$536.125,06 e despesa total de
R$494.096,00, sendo a diferença o lucro aproximado da atividade rural, mas, às
fls. 29, o item 5.5 assevera infração de R$ 3.347.808,05 e imposto devido de R$
953.625,00, valore este impugnado, sendo o recorrente agricultor e, em algumas
ocasiões, intermediário na compra e venda de gado com recebimento de
comissões, mas mesmo diante de várias declarações a fiscalização não
diligenciou no sentido de buscar a verdade real. Margem de lucro da atividade
rural. Escritório de contabilidade declarou margem de lucro na atividade rural de
aproximados 7% (créditos de R$ 530.641,66 e débitos de R$ 494.066,40, lucro
líquido de R$ 36.575,26), tendo a EMATER/IDARON declarado também margem
de lucro aproximado de 7% da receita bruta na intermediação na compra e
venda de bovinos. Essas declarações revelam que, na remota hipótese de
sonegação ou omissão, os cálculos da fiscalização estão alheios ao mundo real,
pois o cálculo do imposto devido deveria considerar uma base de cálculo de
apenas 7% do valor total de infração considerado pela fiscalização (R$
3.347.808,05 x 7% = R$ 234.346,56) em razão de alguns depósitos na conta
bancária não significarem jamais exclusivos ganhos ou receitas com venda de
gado, havendo empréstimos e intermediação em recebimento para familiares
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
9
sem contas bancárias. Depósitos bancários. A fiscalização considerou os valores
brutos de créditos nas contas bancárias e nem sequer comentou ou mensurou as
saídas, não sendo os créditos isolados suficientes para se comprovar receitas,
ainda mais no contexto da atividade rural, cabendo ao auditor-fiscal diligenciar
para a efetiva comprovação dos indícios. A Fazenda Pública não é soberana para
apontar meros indícios e sem maiores provas, tê-los como ilícitos. Assim, o valor
bruto R$3.347.808,05 não serve como prova para o presente procedimento
administrativo fiscal ou, em contrário, devem também ser ABATIDAS AS SAÍDAS,
sob pena tal procedimento ser mais gravoso ao contribuinte, impondo a
jurisprudência da 6a Câmara dos Conselhos de Contribuintes a investigação dos
depositantes pela fiscalização, quando o contribuinte assevera a impossibilidade
de o fazer e apesar do disposto no art. 42 da Lei n° 9.439, de 1996 (Acórdão n°
106-17164).
Verdade
material.
A
fiscalização
apresenta
argumentos
contraditórios - ao afirmar o impugnante não demonstrou a origem de alguns
depósitos bancários -, se assim fosse, não teria acesso justamente aos valores
que foram a B.C.-Base de Cálculo para os Lançamentos por
Estimativas/Arbitramentos dos TRIBUTOS apurados...; e argumentos evasivos por
ilações, ao afirmar: "...no mínimo causa estranheza..." - vez poderia checar
através diligências as informações contidas nos documentos juntados autos
administrativos. Via consequência, restam impugnados os valores dos
lançamentos "...omitiu R$3.347.808,05 de receitas da atividade rural. Além disso,
não conseguiu comprovar a origem de alguns depósitos bancários que, somados,
perfazem tal valor...". Ainda que houvesse nexo, tais conclusões fiscais, por
valores BRUTOS DE ENTRADAS do extrato bancário do recorrente, faltaram as
SAIDAS que no mesmo raciocínio compreendem as DESPESAS de tal atividade, já
que tais contas são exclusivas para atividade do impugnante. O procedimento
fiscal penaliza reiteradas vezes o contribuinte, num claro bis in idem: RECEITAS
TOTAIS...(-)DESPESAS TOTAIS...(=) B.CALCULO FINS APURAÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO. Logo, não prosperam as meras ilações fiscais, impondo-se a observância
dos princípios da verdade material e do livre convencimento motivado do
julgador (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 18 e 29; e jurisprudência) e, no
mínimo, devem ser consideradas as SAÍDAS (CHEQUES,- SAQUES, RETIRADAS)
para ao final compor a B.C.-Base de Cálculo para o imposto apurado. O
recorrente jamais agiu de má-fé, tendo efetivado recolhimentos de acordo com
sua declaração de ajuste anual, devendo eventuais divergências tributárias
serem sanadas em rito administrativo através de contenciosa a observar a ampla
defesa.
(h) Multa de ofício. O contribuinte provou por meio dos documentos juntados, mas
o fiscal não diligenciou para efetiva comprovação de ilícito, não podendo ser
caracterizada a omissão de receitas e nem aplicada a multa de 75%, uma vez não
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
10
observado o art. 19, §§ 1° e 2°, da Lei n° 3.470, de 1958, a determinar que o
processo de lançamento de ofício se inicie com intimação para efetuar o
recolhimento do crédito tributário constituído e não ensejando aplicação da
penalidade prevista no art. 44, §§ 2o e 5o, da Lei n° 9.430, de 1996, o
desatendimento a intimação para apresentar documentos, cuja guarda não
esteja sob a responsabilidade do sujeito passivo, bem assim a impossibilidade
material de seu cumprimento. Além disso, deveria ter sido observada a Súmula
CARF n° 14 e mesmo um percentual de 25% já seria confiscatório, abusivo e
inconstitucional, estando ausência demonstração incontroversa de fraude
(jurisprudência).
(i) Obrigação de determinar recolhimento antes da constituição do crédito. Falta de
notificação preliminar para sanar irregularidades. A fiscalização não observou o
caput do art. 19 da Lei n° 3.470, de 1958, na redação da MP n° 2.158-35, de
2001, partindo a fiscalização para a simples constituição do crédito tributário,
sem determinar o recolhimento do crédito tributário eventualmente não
recolhido antes da constituição do crédito tributário, sendo que, na pior das
hipóteses, houve simples falta de recolhimento de diferença de tributo (receitas-
despesas=B.C.). Devido processo legal e princípios. Presunção da inocência.
Princípios e regras e polo passivo. Ao atropelar o procedimento administrativo
em busca da verdade material em saneamento das imprecisões e sendo o
lançamento ato vinculado, a fiscalização arbitrariamente imputa um juízo de
raciocínio equivocado fugindo da realidade e, via de consequência, viola
princípios para o favorecimento do recorrente (“favor do rei”, brevidade
processual, dúvida e incerteza etc.) e cerceia ao princípio maior da ampla defesa
e o devido processo legal, bem como ofende o instituto da boa-fé e o princípio
da presunção da inocência, ao efetuar o lançamento do crédito tributário de
R$1.891.610,55 contra o recorrente, não podendo figurar no polo passivo por
tais infrações (CTN, art. 142; Lei n° 9.784, de 1999; presunção da inocência,
inversão indevida da culpabilidade no caso de dúvida, etc.; e doutrina).
(j) Representação Fiscal para Fins Penais. Considerando que a constituição do
crédito tributário está adstrita ao processo impugnatório, podendo ser alterado,
até o esgotamento das vias recursais administrativas, prudente encaminhamento
de ofício ao Ministério Público Federal noticiando a falta de trânsito em julgado
administrativo.
(k) Provas. Diligência e perícia. Protesta por todas as provas admitidas em direito,
havendo necessidade de diligências administrativas (colheita de depoimento
pessoal dos declarantes constantes do T.I.F.04, sob pena de confissão dos fatos
articulados pela defesa) e periciais para se apurar as despesas e as deduzir da
base de cálculo (apurar valores brutos de receitas junto aos extratos bancários)
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
11
para apuração da verdadeira a base de cálculo e imposto devido (RECEITA-
DESPESA) = BC para aplicação da margem de lucro da atividade rural de
aproximados 7%, observando-se o art. 5°, LV, da Constituição.
(l) Intimações. Requer intimação pessoal em nome e no endereço do advogado, sob
pena de nulidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/11/2015 (e-fls. 599 e 602), o recurso
interposto em 10/12/2015 (e-fls. 605) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Incompetência da autoridade julgadora de primeira instância. O inciso I do art. 25
do Decreto n° 70.235, de 1972, na redação advinda da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, em
vigor por força do art. 2° da Emenda Constitucional n° 32, de 2001, respaldou a competência da
Turma Julgadora de primeira instância para decidir sobre o presente processo de exigência de
tributo, enquanto órgão julgador de deliberação interna e natureza colegada integrante da
estrutura da Delegacia de Julgamento.
Nulidade do Acórdão. O voto condutor da decisão recorrida analisou os pedidos de
diligência/perícia e de produção de provas por todo os meios em direito admitidos em capítulos
específicos, tendo-os indeferido (e-fls. 594/596). Logo, não prospera a alegação de nulidade por
falta de análise desses pedidos.
Sobrestamento dos autos. Quebra de Sigilo. De plano, resta prejudicado o pedido
de sobrestamento dos autos até julgamento do RE 601.314 (Tema n° 225), eis que já houve o
trânsito em julgado, impondo-se a observância das teses de repercussão geral desfavoráveis ao
recorrente:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; e
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo
144, § 1o, do CTN.
Ilegitimidade ativa ad causam do auditor-fiscal autuante. Em face do art. 6° da Lei n°
10.593, de 2002, o Auditor-Fiscal autuante era competente para lavrar o Auto de Infração. Sendo
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
12
o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF mero instrumento de controle interno, qualquer
irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação não tem o condão de ensejar a nulidade do
lançamento de ofício, conforme jurisprudência pacífica (Súmula CARF n° 171). A Súmula CARF n°
21 não se aplica ao caso concreto, pois há na folha de rosto do Auto de Infração identificação da
autoridade que o lavrou (e-fls. 03), estando também identificada no rodapé de todas as suas
folhas (e-fls. 03/10). Rejeita-se, destarte, a preliminar de ilegitimidade da autoridade lançadora.
Vícios insanáveis no procedimento fiscal. Não há contradição entre a afirmação da
autoridade lançadora de o contribuinte ter apresentado extratos com a movimentação bancária e
a afirmação de que, diante da não comprovação da origem, concluiu-se pela omissão de
rendimentos, eis que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção em tela, não
havendo que se falar em confusão no proceder da fiscalização. Não há como se adotar uma
presunção simples de o valor depositado sem comprovação de origem embutir margem de lucro,
eis que impõe-se a prevalência da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1992. A planilha
de e-fls. 29 veicula a síntese final de toda a apuração demonstrada no Relatório Fiscal, devendo o
valor total de infração (R$3.347.808,05) e o valor do imposto devido (R$953.625,00) serem
compreendidos no contexto das anteriores considerações e tabelas constantes do Relatório Fiscal,
bem como em face dos Demonstrativos de apuração veiculados no Auto de Infração. A fiscalização
entendeu que as justificativas do recorrente seriam insuficientes para a comprovação da origem,
sendo exigência legal a imposição de comprovação individualizada. O inconformismo do autuado
para com o entendimento adotado pela fiscalização autoriza a impugnação do lançamento, mas
não implica na nulidade do Auto de Infração. A simples leitura do Auto de Infração (e-fls. 03/10),
do Relatório Fiscal (e-fls. 11/33) e Anexos I a VI (e-fls. 34/84) infirma a argumentação do
contribuinte, evidenciando o extenso teor da defesa que o contribuinte compreendeu o
lançamento e exerceu em plenitude seu direito de impugná-lo. Rejeita-se a preliminar de
nulidade.
Indícios frágeis sem provas. Impugnação aos argumentos fiscais. Jurisprudência. A
Súmula CARF n° 29 não determina que o contribuinte sob ação fiscal seja intimado a se manifestar
sobre a existência de cotitulares, mas que, havendo cotitulares, eles sejam intimados a se
manifestar sobre a movimentação em conta conjunta.
As simples alegações de que a conta seria familiar por servir à subsistência diária de
todos os membros da família (esposa e parentes) e de que não se intimou o contribuinte a se
manifestar sobre a existência de cotitulares não provam a existência de cotitulares.
Dificuldades financeiras não autorizam a inobservância da legislação tributária.
Despesa a menor e Boa fé. A fiscalização glosou a despesa escriturada em livro caixa
de R$ 98.000,00, reduzindo-a para R$90.978,58. O recorrente argumenta que agiu de boa-fé, não
tendo pago nem os R$90.978,58. Diante desse argumento, a glosa da despesa escriturada no livro
caixa deveria ter sido em valor superior ao considerado pela fiscalização. De plano, não há como
acolher o argumento por não se poder reformar a decisão recorrida em prejuízo do recorrente.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
13
Provas da atividade de intermediário na compra e venda de gado, a lucrar
aproximadamente 7%. Não cabe à fiscalização produzir prova para alicerçar as alegações
levantadas pelo fiscalizado, sendo do contribuinte o ônus de provar de forma individualizada e por
documentação a gerar convencimento sobre a efetiva ocorrência das intermediações de gado e do
lucro de aproximadamente 7% para a justificar a origem de depósitos bancários (Lei n° 9.430, de
1996, art. 42) e a receita da atividade.
As respostas aos Termos de Intimação e documentos a instruí-los não são juntadas
ao “dossiê” entregue ao contribuinte para a promoção da defesa, ou seja, não integram a via do
Auto de Infração destinada ao autuado quando da intimação, eis que são documentos produzidos
pelo próprio autuado, constando apenas do processo administrativo fiscal.
As declarações apresentadas em resposta ao TIF n° 4 provam a declaração e não o
fato declarado (Lei n° 5.869, de 1973, art. 368; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 408), tendo a
fiscalização expressamente afirmado a ausência de notas fiscais a corroborá-las (Relatório Fiscal,
item 2.16). Além disso, declarações no sentido de um lucro aproximado de 7% não têm o condão
de se sobrepor à constatação de despesa da atividade rural não comprovada, de receita
documentada por notas fiscais não ter sido escriturada e nem declarada e de depósitos sem a
devida comprovação individualizada.
Ao especificar a receita total escriturada de R$ 536.125,06, a fiscalização põe em
destaque que a DIRPF veiculou apenas o valor de R$ 530.641,66 de receita da atividade rural,
havendo omissão de receita de R$ 5.483,40 e, além disso, a Tabela I do Relatório Fiscal e o Anexo
V (e-fls. 79/88, Notas Fiscais de Produtor de Saída do n° 0000143 ao n° 0000152, a especificar no
campo Natureza da Operação: “Venda” e no campo Descrição dos Produtos: Vacas, Boi, Bezerras
ou Novilhas) apresentam as notas fiscais não escrituradas no Livro Caixa (e-fls. 100/112) no
importe de R$ 423.735,73, valores estes que somados aos R$18.169,88 da NFe de Entrada no 3734
emitida pelo frigorífico JBS S.A também não escriturada totalizam uma receita da atividade rural
não escriturada e nem oferecida à tributação de R$ 441.905,61.
O procedimento de fiscalização é inquisitivo, não tendo o princípio da verdade
material o condão de imputar à fiscalização o dever de produzir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo contribuinte em resposta aos Termos de Intimação Fiscal (Lei n° 9.430, de 1996,
art. 42; e Decreto-Lei n° 352, de 1968, art. 4°).
Margem de lucro da atividade rural. O fato de exercer atividade rural, a declaração
de Escritório de Contabilidade com base no livro caixa de a margem de lucro ser de
aproximadamente 7% e a declaração da EMATER/IDARON a afirmar que, considerando despesas
gerais de custeio, a atividade predominante de intermediação na venda e compra de gado geraria
lucro aproximado de 7% mesmo somados não têm o condão de afastar a omissão de receita da
atividade rural apurada pela confrontação do Livro Caixa com Notas Fiscais (Infração 0001;
rendimento de R$ 447.389,01) e nem a glosa de despesa da atividade rural advinda da
constatação de escrituração a maior por inobservância do regime de caixa previsto no art. 62, §3°,
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
14
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (Infração 0002, despesa de R$ 7.021,42). Além
disso, o somatório em questão gera no máximo mera presunção simples, incapaz de se sobrepor à
presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 (Infração 0003, rendimento de R$
3.025.397,62).
Não vinga, por conseguinte, a argumentação no sentido de redução da base de
cálculo a 7% do apurado pela fiscalização.
Depósitos bancários. No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
com base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários (créditos), não é cabível perquirir sobre se as
saídas (débitos havidos na conta bancária) evidenciariam exercício de atividade rural lícita de
modo a se presumir que os depósitos representariam renda da atividade rural para como tal os
tributar.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências
para comprovar a argumentação do contribuinte de a origem dos depósitos bancários estar na
atividade rural, sob pena de se negar vigência à presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, e de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da
prova no processo administrativo fiscal, não encontrando o precedente jurisprudencial invocado
amparo na atual jurisprudência (Acordão n° 2401-012.159; e inteligência da Súmula CARF 222).
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não autoriza o abatimento das saídas (cheques
emitidos, retiradas e saques), não se podendo falar de procedimento mais gravoso ao
contribuinte. Além disso, não houve indevido lançamento lastreado em meros indícios e sem
maiores provas, eis que devidamente lastreado na presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996.
Verdade material. Com já dito, não se vislumbra contradição no Auto de Infração.
Não demonstração de origem não se confunde com identificação do valor depositado e do
depositante. A presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, não ofende a verdade material, tendo o legislador autorizado o lançamento com base em
créditos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não
comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Apenas a identificação da fonte dos créditos é medida
insuficiente para a comprovação da origem, sendo necessária não apenas a identificação da
procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no âmbito da relação jurídica
ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar que não se trata de renda ou que é renda
isenta ou não tributável ou que já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação
com documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro (Acórdão n° 2401-012.300).
Conforme jurisprudência sumulada, para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no
9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante (Sumula CARF n° 239).
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
15
Como já asseverado, a verdade material não tem o condão de atribuir à autoridade
lançadora e nem ao julgador administrativo o ônus de produzir prova que a legislação imputa ao
contribuinte enquanto fiscalizado e impugnante/recorrente e nem autoriza que os créditos
(depósitos bancários) não comprovados devam ser tomados por valores líquidos advindos da
subtração dos débitos (cheques, saídas e retiradas) havidos nas contas bancárias. O recorrente
não prova o alegado “bis in idem”, tendo Auto de Infração, Relatório Fiscal e Anexos evidenciado
toda a apuração empreendida pela fiscalização. Ter o agente agido de boa-fé e efetuado
recolhimentos de acordo com sua Declaração de Ajuste Anual não impede o lançamento de ofício
do imposto e respectiva multa de ofício básica, tendo sido assegurado o direito de impugnar e
recorrer.
Multa de ofício. O Temo de Início do Procedimento Fiscal observou o prazo de 20
dias previsto no art. 19, caput, da Lei n° 3.470, de 1958, tendo inclusive expressamente invocado o
art. 19, caput e § 1° da Lei n° 3.470 de 1958, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-
35, de 2001 (e-fls. 91/94). Não houve imputação das multas do art. 44, §§ 2o e 5o, da Lei n° 9.430,
de 1996, mas apenas a multa básica do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996 com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007 (e-fls. 10). Logo, aplicada a multa de ofício no
percentual básico de 75%, não se cogitar de dolo, fraude, simulação ou má-fé (Lei n° 5.172, de
1966, art. 136; e Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, I) e nem de inobservância da Sumula CARF n° 14.
Não cabe ao presente colegiado, sob o fundamento de afronta a princípios e regras
constitucionais, afastar, de forma originária, a multa prevista em lei como incidente no
lançamento de ofício e nem a limitar ao percentual de 25%, (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A;
e Súmula CARF n° 2).
Obrigação de determinar recolhimento antes da constituição do crédito. Falta de
notificação preliminar para sanar irregularidades. O recorrente argumenta que não houve
determinação para o recolhimento do crédito tributário eventualmente não recolhido antes da
constituição do tributo, conforme determinaria o caput do art. 19 da Lei n° 3.470, de 1958, na
redação da MP n° 2.158-35, de 2001. Devemos ponderar, contudo, que o dispositivo em questão
veicula uma alternativa: a autoridade lançadora pode constituir de imediato o crédito tributário e
intimar o contribuinte para o pagamento, inclusive com respaldo na Súmula CARF n° 46; ou, não
tendo condições de efetuar o imediato lançamento, a autoridade intima o contribuinte para
apresentar informações e documentos necessários ao procedimento fiscal. No caso concreto,
ocorreu a segunda alternativa (Temo de Início do Procedimento Fiscal, e-fls. 91/94).
Devido processo legal e princípios. Presunção da inocência. Princípios e regras e
polo passivo. Não se cogita de violação ao direito de defesa ou ao contraditório no procedimento
de fiscalização, eis que a fase litigiosa do procedimento só se instaura com a impugnação (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 14; e Súmula CARF n° 162). Não se comprovou nos autos qualquer
violação aos demais princípios e regras invocados pelo recorrente (art. 142 do CTN, princípios a
favorecer o contribuinte, devido processo legal, presunção da inocência, inversão indevida da
culpabilidade no caso de dúvida etc.), não merecendo prosperar as meras alegações e muito
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.481 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720410/2014-95
16
menos a alegação delas desdobrada sem maiores esclarecimentos de impedirem o recorrente de
figurar no polo passivo.
Representação Fiscal para Fins Penais. Não cabe ao presente colegiado determinar
emissão de ofício ao Ministério Público Federal para noticiar a falta de trânsito em julgado
administrativo, eis que o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n°
28).
Provas. Diligência e perícia. O pedido subsidiário de produção de provas é
extemporâneo e manifestamente protelatório, eis que veiculado nas razões recursais e, além
disso, sem especificação de quesitos para a diligência e colheita de testemunhos e nem
especificação de perito e quesitos de perícia. Acrescente-se que pretende-se com tais provas
suprir a não apresentação de prova documental que deveria ter instruído a impugnação e em
relação a qual não se demanda conhecimento técnico especial. Indefere-se (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 16, IV, §§ 1°, 4° a 5°, 18, caput).
Intimações. No processo administrativo fiscal, a intimação postal deve ser efetuada
ao sujeito passivo, nos exatos termos do regramento traçado no art. 23 do Decreto n° 70.235, de
1972. Sendo postal, a intimação se destina ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, ou
seja, para endereço postal fornecido à administração tributária para fins cadastrais (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 23). Por conseguinte, não há que se falar em nulidade por não ser a
intimação pessoal em nome e no endereço de advogado, ainda mais diante da Súmula CARF n°
110.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 662
DF CARF MF
Original